Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Apelação Cível - Renovatória de locação – Inexistência de cerceamento de defesa – Prevalência da contraproposta do locador, à qual ele fica vinculado, em valor ligeiramente inferior ao apurado pelo perito judicial – ônus sucumbenciais a serem suportados integralmente pelo locatário.